Tribunal: TJPA
Processo: 0014251-53.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014251-53.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: SORVETERIA BEM BOM SAMYS CONFECCOES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 485, I, DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REEXAME EM SEDE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE REGISTRA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA AVALIADA EM R$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE REAIS). RENDIMENTOS DE DIVIDENDOS. CARÁTER ISENTO NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. BENS IMÓVEIS DECLARADOS PELO PRÓPRIO APELANTE COMO DE SUA PROPRIEDADE E POSSE. LITIGIOSIDADE QUE NÃO RETIRA O VALOR PATRIMONIAL DO BEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ILIDIDA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de Imposto de Renda não retrata a totalidade da capacidade econômica do contribuinte, porquanto os dividendos e lucros distribuídos a sócios constituem rendimentos isentos de tributação (art. 10 da Lei nº 9.249/1995), não incidindo sobre eles o imposto de renda e, portanto, não figurando na base de cálculo da declaração de ajuste anual. Registrada na própria declaração de bens e direitos do Apelante participação societária avaliada em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a ausência de rendimentos tributáveis não equivale à ausência de renda, sendo elemento concreto suficiente para ilidir a presunção de hipossuficiência.

2. Os bens imóveis declarados pelo próprio Apelante como de sua propriedade e posse — e cuja proteção é o objeto da própria ação ajuizada — integram seu patrimônio e revelam capacidade econômica, não podendo ser simultaneamente invocados como fundamento do direito de propriedade para fins da ação possessória e descartados como ativos inexistentes para fins da gratuidade de justiça. A litigiosidade sobre o bem não suprime seu valor patrimonial nem transforma em hipossuficiente aquele que declara ser seu titular.

3. Não se ignora que o Apelante juntou ao recurso documentos destinados a demonstrar dificuldades financeiras correntes. Tais documentos, contudo, revelam inadimplência pontual de obrigações correntes — e não hipossuficiência econômica. A existência de contas em aberto é fenômeno comum a pessoas de variados níveis patrimoniais e, por si só, não guarda correlação direta com a incapacidade de arcar com custas processuais, mormente considerando as questões acima referenciadas.

4. Presentes nos autos elementos concretos que contradizem a declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça e, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

5. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data do julgamento.

Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo concedido, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MEDIDA LIMINAR ajuizada em desfavor de SORVETERIA BEM BOM SAMYS CONFECÇÕES.

O Apelante ajuizou a ação de reintegração de posse, narrando ser proprietário e possuidor de imóvel situado naquele município, e que o referido imóvel vinha sendo ocupado indevidamente pela Apelada desde meados de maio de 2013, configurando esbulho possessório. Requereu a reintegração na posse, indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 49.140,00, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, fixada em R$ 166.140,00. Formulou pedido de gratuidade de justiça, declarando não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais.

Por decisão interlocutória (DOC: 20170266350856), o magistrado indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Fundamentou que, em análise conjunta da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda e da declaração de bens e direitos juntadas pelo próprio Apelante, restou evidenciado que este é titular de expressiva cota de participação em sociedade empresarial avaliada em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e de vasto patrimônio imobiliário no município de Salinópolis, elementos incompatíveis com a condição de hipossuficiente para fins legais. Na mesma decisão, o Juízo intimou o Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento das custas e despesas processuais pertinentes ao preparo da petição inicial, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Irresignado com o indeferimento da gratuidade, o Apelante interpôs Agravo de Instrumento (AI nº 0009767-08.2017.8.14.0000), distribuído à relatoria da Exma. Des.ª Gleide Pereira de Moura, na 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, pugnando pela concessão do benefício. Decorrido o prazo assinalado sem que o Apelante procedesse ao recolhimento das custas, o MM. Juízo a quo proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015.

Contra essa sentença, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sem recolhimento do preparo recursal. Sustentou, em síntese: (i) que faz jus à gratuidade de justiça, pois sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda registra rendimentos tributáveis iguais a zero; (ii) que os bens imóveis indicados pelo Juízo a quo são objeto da própria disputa judicial e se encontram esbulhados, não representando liquidez disponível; (iii) que a participação societária declarada não se traduz em renda efetiva, dado o estado de endividamento da empresa; e (iv) requereu o julgamento imediato do mérito por esta Corte, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC/2015.

O Agravo de Instrumento nº 0009767-08.2017.8.14.0000 não foi conhecido pela Exma. Des.ª Gleide Pereira de Moura, em decisão monocrática proferida em 2018 (DOC: 20180274549732), ante a perda de objeto em razão da superveniência da sentença nos autos principais, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. O referido Agravo transitou em julgado.

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

A ausência de preparo recursal, certificada pela Secretaria da Vara de origem, não constitui óbice ao conhecimento do recurso neste momento, porquanto o Apelante renovou nas razões recursais o pedido de gratuidade de justiça, matéria que deve ser apreciada preliminarmente por esta instância, nos termos do art. 101, §1º, do CPC/2015. Conheço, pois, do recurso.

O cerne do presente recurso reside no reexame do indeferimento da gratuidade de justiça. O Apelante sustenta, em suas razões, dois argumentos principais: (a) que a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que registra rendimentos tributáveis iguais a zero, comprovaria sua hipossuficiência; e (b) que os bens imóveis de que é titular estão judicialmente disputados e em situação de esbulho, não representando liquidez disponível para o custeio das despesas processuais. Nenhum dos dois argumentos, todavia, é suficiente para reformar a decisão recorrida.

O art. 99, §2º, do CPC/2015 estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte. Cuida-se, porém, de presunção relativa — iuris tantum —, que cede diante de elementos concretos extraídos dos próprios autos que a contradigam. No caso em análise, esses elementos estão presentes de forma objetiva e indene de dúvida.

Quanto ao primeiro argumento — declaração de IR com rendimentos tributáveis zerados —, é preciso distinguir, com rigor técnico, ausência de rendimentos tributáveis e ausência de renda. A declaração de ajuste anual do Imposto de Renda registra exclusivamente os rendimentos sujeitos à tributação ou aos quais a lei atribui tratamento declaratório específico. Os dividendos e lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas aos seus sócios, contudo, constituem rendimentos isentos de tributação por força do art. 10 da Lei nº 9.249/1995, não incidindo sobre eles o Imposto de Renda da Pessoa Física e, portanto, não figurando na base de cálculo da declaração. Um contribuinte que receba, ao longo do ano, distribuições de lucro de sociedade empresarial — ainda que de vulto expressivo — terá, na sua declaração de ajuste anual, rendimentos tributáveis iguais a zero. Isenção fiscal, portanto, não é sinônimo de ausência de renda; é, ao contrário, uma categoria jurídica que pressupõe a existência do fato econômico gerador, apenas afastando a incidência tributária.

Esse dado ganha especial relevância quando confrontado com o que consta da própria declaração de bens e direitos do Apelante, documento que ele mesmo apresentou nos autos: nela está registrada sua participação em sociedade empresarial avaliada em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). O Apelante é, portanto, sócio de empresa cujo valor patrimonial declarado alcança oito milhões de reais — ativo que, por sua natureza, é potencialmente gerador de dividendos isentos de tributação, os quais não deixarão qualquer registro na coluna de rendimentos tributáveis da sua declaração de IR. A ausência de rendimentos tributáveis na declaração, nesse contexto, longe de comprovar hipossuficiência, é perfeitamente compatível — e até esperada — para um sócio de empresa com essa estrutura societária.

Sublinhe-se que o ônus de demonstrar a inviabilidade econômica da sociedade — e, por consequência, a impossibilidade de distribuição de lucros — é do Apelante, que requereu o benefício da gratuidade. Não basta a afirmação genérica de que a empresa tem débitos ou não gera faturamento. Tal alegação demandaria comprovação por meio de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, certidão de inatividade ou outro documento contábil idôneo. Nada disso foi trazido aos autos. O que consta, ao contrário, é a declaração do próprio Apelante atribuindo à sua cota societária o valor de R$ 8.000.000,00 — dado por ele mesmo fornecido ao Fisco Federal, sob as penas da lei.

Quanto ao argumento de que os bens imóveis em situação de litigiosidade e esbulho comprovariam sua situação e hipossuficiência, é de se notar, em primeiro lugar, a contradição lógica que permeia sua postura processual: ao ajuizar a ação de reintegração de posse, o Apelante afirmou enfaticamente ser proprietário e possuidor do imóvel litigioso; invocando tal condição como causa de pedir e como fundamento de todo o seu direito de ação.

Ocorre que, os documentos que ele mesmo apresentou foram ofertados precisamente para demonstrar sua titularidade sobre o bem e não só isso; existem outros bens em litígio que o apelante afirma sua titularidade. Nesses termos, não é juridicamente admissível que o mesmo Apelante, ao ser chamado a recolher as custas do processo que ele próprio instaurou para proteger esse patrimônio, alegue que os mesmos bens não integram seu patrimônio disponível ou não revelam capacidade econômica. Não se pode reivindicar um bem como fundamento do direito e, simultaneamente, negar sua existência patrimonial para fins de aferição de hipossuficiência.

Em segundo lugar, a litigiosidade sobre o bem — o fato de que terceiro o ocupa indevidamente — não suprime o valor patrimonial do imóvel nem converte o seu titular em hipossuficiente. O esbulho é uma situação de fato ilícita, que o ordenamento jurídico repudia e para cuja cessação o próprio Apelante busca tutela jurisdicional. A existência de um ilícito praticado por terceiro não pode gerar, em benefício do ofendido, a condição jurídica de hipossuficiente para fins processuais. O bem continua a integrar o patrimônio do Apelante, com seu valor econômico, independentemente de quem o ocupa de fato.

Há de se falar ainda, que não se ignora que o Apelante juntou ao recurso documentos destinados a demonstrar dificuldades financeiras correntes. Tais documentos, contudo, revelam inadimplência pontual de obrigações correntes — e não hipossuficiência econômica. A existência de contas em aberto é fenômeno comum a pessoas de variados níveis patrimoniais e, por si só, não guarda correlação direta com a incapacidade de arcar com custas processuais, mormente considerando as questões acima referenciadas.

Diante do exposto, havendo nos autos elementos concretos suficientes para ilidir a presunção relativa do art. 99, §2º, do CPC/2015, com o indeferimento da gratuidade de justiça, o Apelante permanecia obrigado ao recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias assinalado pelo Juízo a quo. Certificado o inadimplemento, era consequência inexorável o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, providência adotada de forma regular pelo MM. Juízo a quo. A sentença recorrida merece, nesse ponto, integral manutenção.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, pelos fundamentos expostos neste voto.

Custas recursais pelo Apelante.

É como voto.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/06/2026